Tribunal: CARF
Processo: 13896.723736/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723736/2016-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.692 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DA EIT: GERALDO CABRAL ROLA
FILHO, GILBERTO ROLA FERREIRA E MARIA ALDAÍ MAIA FREIRE
(ESPOSA DO SOLIDÁRIO FALECIDO, JOSÉ SÉRGIO MARINHO
FREIRE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE NÃO
CARACTERIZADO. DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para que se considere evidente o
dolo de fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe a
qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do
administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter
fraudulento da conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, nos limites decididos no paradigma quanto à desqualificação
da multa de ofício e exoneração da responsabilidade dos coobrigados, e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento para, em relação às glosas de despesas indicadas no voto do relator, reduzir a
multa de ofício para 75%, e excluir a responsabilidade tributária dos recorrentes em relação à
parcela do crédito tributário decorrente das referidas glosas.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723736/2016-30
Fl. 13482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência (fls. 13.257 a 13.271) interpostos
pelos devedores solidários acima nominados e vinculados à Contribuinte autuada Empresa
Industrial e Técnica (EIT) em face do Acórdão no 1401-002.996, de 20/11/2018 (fls. 13.185 a
13.234) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2011, 2012
PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INÍCIO DA
CONTAGEM.
Em conformidade com o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, na ausência de
pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo, não há que se falar no
lançamento por homologação previsto no art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional CTN, e, nesta
hipótese, o prazo decadencial de cinco anos rege-se pelo disposto no art. 173,
inciso I, do mesmo Código.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Havendo dolo na conduta do sujeito passivo, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Não compete a este conselho
apreciar arguições de inconstitucionalidade, inteligência da Súmula n. 2 do
CARF.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL.
Fl. 13483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, quando não existir nos autos matéria que
necessite de opinião de perito para ser decidida.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação
dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a evitar o seu pagamento. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96,
quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência e no mérito, dar provimento ao Recurso
de Ofício para i) restabelecer a responsabilidade solidária dos Senhores Geraldo
Cabral Rola Filho, Gilberto Rola Ferreira e José Sérgio Marinho Freire quanto à
glosa das despesas apropriadas pela EIT EMPRESA INDUSTRIAL, referentes
aos pagamentos efetuados às empresas Administrare Solucões e Participações,
CVP Administradora de Bens, Gabriel Carvalho do Nascimento, KMX
Engenharia Ltda, Leonardo Nunes Maia Freire Adv., CG Consultoria e
Assessoria, Construtora Brasília Guaíba, CRG Loc. de Maq. e Equip. de
Terraplenagem, Imobiliária Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master
Tecnologia, MC Construção e Consultoria e ZF Representação e Consultoria; ii)
restabelecer a majoração da multa de ofício, de 75% para 150%, referente às
glosas tratadas no item (i); iii) restabelecer o IRRF incidente sobre o mesmo
grupo de despesas glosadas a que se refere o item i). Acordam ainda, por
unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntário, do
Contribuinte e dos apontados como responsáveis solidários.
Fl. 13484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

O processo cuida de autuação fiscal levada a efeito no âmbito da operação Lava
Jato. No curso do procedimento, a autoridade autuante constatou a prática de infrações à
legislação tributária relativas ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, lavrando os respectivos
autos para formalização e exigência de crédito tributário no valor total do auto de IRPJ de R$
10.850.511,20, CSLL de R$ 3.906.184,03, e o IRRF de R$ 30.973.089,56.
Sobre os valores constituídos incidiram juros de mora calculados até a data da
autuação fiscal e multa qualificada. Também foi atribuída responsabilidade solidária pelos
créditos constituídos aos devedores arrolados e acima identificados, ora Recorrentes.
Remanesce, na atual fase processual, o litígio relativo a multa de ofício
qualificada e responsabilidade solidária atribuída aos arrolados pela autoridade responsável.
Após as lavraturas dos autos de infração e demais termos conexos, a Contribuinte
e os responsáveis apresentaram impugnações, que foram parcialmente acatadas pela DRJ/BSB,
apenas para afastar a imposição da multa qualificada sobre certas infrações apuradas e para
isentar a responsabilidade tributária relacionada a estas mesmas infrações.
A decisão de primeira instância foi objeto de recurso voluntário, integralmente
improvido, e de recurso de ofício, que foi provido, resultando no julgado cuja ementa e
dispositivo estão acima reproduzidos.
Cientificados da decisão proferida pela Turma Ordinária, a Contribuinte e os
responsáveis solidários manejaram recursos especiais que tiveram resultados diversos quanto ao
seguimento. O da Contribuinte, intempestivo, não foi conhecido. Os dos responsáveis
solidários, tiveram seguimento autorizado pelo despacho de fls. 13.438 a 13.477. Os 3
responsáveis apresentaram recursos com idênticos teor e forma, razão pela qual o despacho de
admissibilidade os analisou conjuntamente. Este mesmo procedimento será adotado no presente
julgado.
Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que o acórdão ora combatido teria
divergido de outro (1302-003.151) no que respeita à aplicação da multa qualificada e imposição
de responsabilidade solidária. Merece destaque o fato de que o referido paradigma ter julgado
situação também vinculada à mesma Contribuinte, também relacionada à Operação Lava Jato,
divergindo do recorrido, essencialmente, em relação ao período sob inspeção fiscal.
O despacho de admissibilidade dos recursos especiais, embora anotando que as
questões suscitadas demandariam exame probatório, houve por bem dar seguimento ao apelo,
dada a perfeita identidade entre os julgados e as divergências havidas entre as respectivas
decisões. Destaque-se as seguintes passagens do ato que deu seguimento aos recursos:
De fato, conforme se deduz do recurso, apesar de o mesmo fazer referência a
questões de prova – que em princípio o reexame escaparia da competência da
CSRF - para o caso apresentado possui situação fática não só assemelhada ao do
ac. recorrido, mas praticamente idêntica, conforme bem declinado pelos
Recorrentes em seus recursos. Então nesses casos há necessidade mesmo de o
dissídio ser pacificado pela CSRF.
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

O paradigma, de fato, apreciou caso semelhante àquele analisado pelo acórdão
recorrido em relação ao mesmo sujeito passivo e com bastante coincidência de
responsáveis solidários, e com resultados antagônicos para as duas matérias
apontadas como divergentes. O único ponto diferenciador entre os julgados
confrontados é o período objeto da autuação. Enquanto que no recorrido os
fatos geradores de IRPJ, CSLL e IRRF ocorreram em 2011 e 2012, no
paradigma as autuações se deram no ano-calendário 2010, e a acusação fiscal
também é a mesma.
A respeito da identidade fática dos recursos, nessa mesma linha se pronunciou
os Recorrentes:
[...]
E sendo esse o caso, conjunto probatório praticamente idêntico, como já se
colocou retro, é admissível o seguimento do Recurso Especial em face da
divergência entre os resultados.
Nesse contexto, os Recorrentes lograram êxito em demonstrar a divergência,
nos seguintes termos abaixo, naquilo que é relevante retratar:
[...]
Portanto, diante de uma mesma situação fática, acórdãos recorrido e paradigma
proferiram entendimentos opostos seja no que tange à qualificação da multa seja
em relação a atribuição de responsabilidade tributária a que se refere o art. 135,
III do CTN.
Em relação à qualificação da multa, de fato, no acórdão paradigma, abraçou-se
o entendimento de que para manter a multa qualificada, a autoridade fiscal para
montantes não elevados deveria ter promovido outras diligências para certificar-
se de que os serviços alegadamente prestados por determinadas empresas
realmente não teriam sido efetuados, em que pese essas empresas tenham sido
flagradas no âmbito da operação Lava Jato.
De outra banda, em relação ao ac. recorrido, em relação a algumas das mesmas
empresas prestadoras de serviços fiscalizadas no caso do paradigma, e dentro de
um mesmo contexto no qual se deu a operação fiscal - operação Lava Jato -
associado à precariedade da comprovação, seria suficiente para a manutenção
da penalidade qualificada em face dos valores que foram valores glosados.
Em relação à responsabilidade tributária, observa que, apesar de a ação fiscal ter
se iniciado em razão da participação da empresa autuada no esquema de
corrupção descoberto na operação LAVA JATO, a decisão paradigma afastou a
responsabilidade dos sócios Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira
em relação às infrações para as quais a multa qualificada não foi mantida.
De outra banda, no ac. recorrido, independentemente da qualificação da multa,
manteve a responsabilidade dos sócios Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto
Rola Ferreira em relação a toda autuação, sob o entendimento que os fatos
apurados no âmbito da operação LAVA JATO, por si só, demonstram que o
esquema criminoso era de pleno conhecimento de seus dirigentes.
[...]
Fl. 13486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelos
responsáveis solidários acima mencionados e NÃO CONHEÇO do Recurso
Especial do contribuinte, por intempestivo.
Cientificada do teor do despacho de admissibilidade em 21/10/2021 (fls. 13.460),
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou em 01/11/2021 (fl. 13.480)
tempestivas Contrarrazões.
Em defesa do recorrido, sustenta a PGFN que os recursos especiais não devem ser
conhecidos por falta de similitude fática entre os acórdãos cotejados e por, segundo seu
entendimento, não ter sido demonstrada analiticamente a divergência suscitada. Afirma ainda
que as respectivas decisões estão fundamentadas em provas dos autos. No mérito, pugna pela
manutenção do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
As matérias devolvidas a este Colegiado dizem respeito à aplicação da multa
qualificada sobre determinadas infrações apuradas pelo Fisco federal, bem como à
responsabilidade solidária atribuída em função da aplicação da sanção de 150%.
A Fazenda ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
Alega, em síntese, que os Recorrentes não teriam se desincumbido de demonstrar analiticamente
as alegadas divergências, tampouco demonstraram as semelhanças entre os casos confrontados.
Assegura que as decisões confrontadas estão baseadas nas respectivas provas e
que não há uma tese jurídica antagônica entre elas.
Que as provas que embasaram a decisão são peculiares ao processo e que os
Recorrentes não demonstraram a semelhança do conjunto fático-probatório dos autos cotejados.
Pugna que, ainda que admitidos, os recursos especiais tenham seu âmbito de
conhecimento restrito, considerando-se os termos do acórdão paradigma apresentado.
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

De fato, não há como fugir à constatação de que a solução da contenda passa,
necessariamente, pela avaliação das provas produzidas em cada processo. Esta evidência, em
condições usuais, indicaria a pavimentação do caminho para o não conhecimento do apelo.
Contudo, o presente caso contém uma peculiaridade que autoriza, salvo melhor
juízo, a ampliação do escopo de validade do Recurso Especial. Trata-se aqui do cotejo entre
julgados relativos a infrações da mesma Contribuinte, apuradas durante o mesmo procedimento
fiscal, modificando-se apenas o período examinado no recorrido e no paradigma. Nas palavras
do despacho que admitiu o Recurso Especial, assim se apresentou esta situação (com destaques
ora acrescidos):
De fato, conforme se deduz do recurso, apesar de o mesmo fazer referência a
questões de prova – que em princípio o reexame escaparia da competência
da CSRF - para o caso apresentado possui situação fática não só assemelhada
ao do ac. recorrido, mas praticamente idêntica, conforme bem declinado pelos
Recorrentes em seus recursos. Então nesses casos há necessidade mesmo de o
dissídio ser pacificado pela CSRF.
O paradigma, de fato, apreciou caso semelhante àquele analisado pelo acórdão
recorrido em relação ao mesmo sujeito passivo e com bastante coincidência de
responsáveis solidários, e com resultados antagônicos para as duas matérias
apontadas como divergentes. O único ponto diferenciador entre os julgados
confrontados é o período objeto da autuação. Enquanto que no recorrido os
fatos geradores de IRPJ, CSLL e IRRF ocorreram em 2011 e 2012, no
paradigma as autuações se deram no ano-calendário 2010, e a acusação fiscal
também é a mesma.
No caso concreto, a divergência entre colegiados resta patente, pois, ante ao
mesmo conjunto fático-probatório, recorrido e paradigma divergiram frontalmente.
Não se está aqui a infirmar os relevantes argumentos apresentados pela PGFN.
Mas não se poderia exigir, para fins de conhecimento deste apelo, que as multas qualificadas
validadas num decisum e invalidadas no outro fossem relativas às mesmas despesas. O que é
relevante, aqui, é aferir se os fundamentos que afastaram a qualificação da multa naquele caso
são aplicáveis ou não a este, ora em exame, para despesas, obviamente, que guardem alguma
espécie de correlação com aquelas admitidas no julgado paradigma.
Admito, portanto, como cabível a consideração subsidiária quanto ao
conhecimento apresentada pela PGFN. O Recurso Especial não visa avaliar a procedência ou
não da multa qualificada aplicada a todas as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal,
mesmo porque em relação à maior parte delas há convergência de entendimentos (foi mantida a
multa qualificada sobre grande parte das glosas nos dois julgados), mas apenas àquelas que
guardem correlação com as multas qualificadas que foram reduzidas no paradigma que,
ressalte-se, convalidou grande parte da autuação fiscal com multa de 150%.
Frise-se também, por relevante, que o escopo da divergência relacionada à
responsabilidade solidária atribuída aos recorrentes também está diretamente relacionada com as
despesas sancionadas com multa qualificada que eventualmente seja reduzida para 75%. Assim
se decidiu, expressamente, o paradigma indicado, nos seguintes termos:
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Adoto parcialmente os fundamentos do acórdão recorrido para manter a
imputação da responsabilidade do sujeito passivo Geraldo Cabral Rola Filho
apenas em face das exigências preservadas neste voto com multa qualificada,
exonerando-o quanto às demais infrações para as quais a multa qualificada não
foi mantida.
[...]
Adotando as conclusões do acórdão recorrido quanto à alegação subsidiária
apresentada, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário do
responsável solidário Gilberto Rola Ferreira, para manter a imputação da
responsabilidade apenas em face das exigências preservadas neste voto com
multa qualificada, exonerando-o quanto às demais infrações para as quais a
multa qualificada não foi mantida.
Pelo exposto, meu voto é por conhecer parcialmente dos Recursos Especiais
apresentados para aferir se o restabelecimento da multa qualificada procedida pelo recorrido está
em consonância com as provas dos autos, assim como a responsabilidade tributária referente ao
crédito tributário decorrente das mesmas glosas de despesas a que se referem às referidas multas,
tendo como liame para análise o decidido no acórdão paradigma no 1302-003.151, de
16/10/2018, relatado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
2
MÉRITO
A primeira questão posta diz respeito aplicação da multa qualificada a
determinadas infrações assim sancionadas pela autoridade fiscal e convalidadas pelo Colegiado
recorrido. Também está em julgamento a atribuição da responsabilidade solidária em
decorrência da aplicação destas multas qualificadas.
Inicio a análise pela questão relativa à multa qualificada, posto que o decidido
nesta matéria terá influência direta na que trata da responsabilidade solidária.
Devo reforçar, de antemão, que a análise não abrange todas as infrações
sancionadas com a multa qualificada de 150%, mesmo porque o paradigma indicado determinou
a redução para 75% apenas para algumas infrações apuradas, especificamente descritas no
julgado:
a) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial aos recursos
voluntários, interpostos pelo contribuinte EIT e pelos responsáveis solidários
Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira, para cancelar a multa
qualificada sobre os lançamentos de IRPJ/CSLL e IRRF com relação às glosas
de despesas descritas no item 5 (LFSN) e no item 8 do TVF, e parcialmente, do
item 6 do TVF (Posto da Torre);
Portanto, para todas as demais infrações que não as especificadas no dispositivo
do julgado, foi mantida a aplicação da multa qualificada de 150%. Como no recorrido todas as
infrações foram sancionadas com multa qualificada, obviamente não há divergência para os
casos em que o percentual aplicado foi o mesmo nos dois julgados cotejados.
Voltando ao caso em julgamento, pode-se partir, a fim de construir o raciocínio
quanto à procedência ou não dos argumentos dos Recorrentes, da decisão proferida em primeira
Fl. 13489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

instância, que havia reduzido a multa aplicada para 75% para certas infrações. Tal decisão,
objeto de recurso de ofício, foi revertida pela Turma a quo.
Peço vênia para transcrever, por pertinente, passagem do acórdão no 03-76.000, da
2a Turma de DRJ/BSB, que reduz o percentual das multas para 75% nas situações tratadas neste
excerto (com destaques ora acrescidos):
Das empresas não vinculadas à operação Lava Jato e sem diligências.
Ao contrário sensu, para as empresas listadas no grupo B.2, sequer houve
alguma diligência para constatação de ato ilícito doloso, pois segundo relatos
contidos nos excertos extraídos do TVF a seguir, procedeu a autoridade fiscal
tão-somente ao levantamento de indícios na escrituração contábil do
contribuinte, para os quais foi solicitada documentação que comprovasse a
efetiva prestação dos serviços:
10. ADMINISTRARE SOLUÇÕES – DESPESAS E OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS.
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar cópia das notas
fiscais 4 e 15 da empresa ADMINISTRARE SOLUÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 07.691.955/000181, em cujo corpo os
serviços são descritos como "Prestação de serviços de consultoria
empresarial e assessoria econômico-financeira na estruturação da
operação com RB ADM liquidada em 29/12/2010" e "Prestação de
Serviços de Consultoria empresarial em complemento da nota fiscal 004,
emitida em 03/01/2011", muito pouco para justificar despesas de
R$1.113.000,00. Para melhor compreensão, transcrevo na seqüência os
trechos da nota fiscal 4.
Diante do exposto, esta fiscalização procede à glosa das despesas
relacionadas na tabela do presente item, posto que referentes a operações
não comprovadas, e por obviedade, não necessárias para a atividade
operacional da empresa, deixando de enquadrar-se nos requisitos de
dedutibilidade previstos nos arts. 290, 299 e 300 do Decreto 3.000/99, em
procedimento formalizado nos AUTOS DE INFRAÇÃO de IRPJ e CSLL
do processo administrativo 13896.723736/201630.
11. CVP ADMINISTR DE BENS PARTIC. – DESPESAS E
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar cópia das notas
fiscais 2, 3 e 4 da empresa CVP ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ 08.623.874/000107,
de
valores
R$1.203.875,67,
R$418.232,00
e
R$319.659,03,
respectivamente, em cujo corpo os serviços são descritos de forma
genérica, a saber, “INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
LIMITES
DE
CRÉDITOS
OPERACIONAIS
JUNTO
ÀS
SEGURADORAS ESTABELECIDAS NO PAÍS PARA USO PELA EIT
EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A EM SEGUROS DE RISCO
DE ENGENHARIA E SEGURO GARANTIA DE PERFORMANCE
EM GERAL”, muito pouco para justificar serviços que somaram
R$2.431.211,41. Para melhor compreensão, transcrevo na sequência os
trechos da nota fiscal 2. O fiscalizado apresentou uma escritura pública
Fl. 13490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

de cessão de crédito e assunção de dívida firmada em 13/01/2011 entre o
fiscalizado e a CVP, ou seja, na mesma data da despesa lançada em
13/01/2011, de valor R$489.444,71 e com histórico “CUSTO CONF
ESCRITURA 13012011”, dando a entender que haveria um vínculo entre
essa escritura e o referido lançamento. No entanto, o fiscalizado não
apresentou qualquer esclarecimento e o texto da escritura não permite
estabelecer o vínculo entre o que foi negociado e o valor da despesa que
foi lançada. Some-se a isso o fato de que, estranhamente, não foi
apresentada uma nota fiscal relativa à despesa sob comento.
12. GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO – DESPESAS E
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. Em atendimento o fiscalizado
limitou-se a apresentar cópia das notas fiscais 87, 88, 95, 105 e 112,
correspondentes aos lançamentos efetuados em 28/07/2012, 22/08/2012,
25/09/2012 e 01/11/2012, sendo que para a despesa lançada em
05/07/2012, no valor de R$139.700,00, não há nota fiscal vinculada. No
corpo das notas fiscais o serviço é descrito como “... referente a aluguel
de equipamentos para uso na obra da rodovia CE040, trecho
Facundes/Cascavel”, muito pouco para justificar despesas que somam
R$906.510,50. Para melhor compreensão, transcrevo na sequência os
trechos da nota fiscal 105.
13. KMX ENGENHARIA LTDA – DESPESAS E OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar
cópia das notas fiscais 6, 7 e 11 da empresa KMX ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 01.578.847/000110, em cujo corpo os serviços são
descritos como “consultoria para verificação de projeto do Centro
Educacional e Esportivo Duque de Caxias”, muito pouco para justificar
despesas que somam R$398.000,00. Para melhor compreensão,
transcrevo na sequência trechos de interesse da nota fiscal 6.
14. LEONARDO NUNES MAIA FREIRE ADV – DESPESAS E
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS Em atendimento o fiscalizado
limitou-se a apresentar cópia das notas fiscais 7, 8, 10, 28, 29 e 31 da
empresa LEONARDO NUNES MAIA FREIRE ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S, CNPJ 13.196.519/000139, em cujo corpo os
serviços são descritos como “SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS”, muito
pouco para justificar despesas que somam R$983.000,00. (...)
18.
CG
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA,
CONSTRUTORA
BRASILIA GUAIBA, CRG LOC. DE MAQ. E EQUIP. DE TER.,
IMOBILIARIA SANTANA, KFC HIDROSSEMEADURA LTDA,
MASTER TECNOLOGIA, MC CONSTRUCAO E CONSULTORIA e Z
F REPRESENTACAO E CONSULT – DESPESAS E OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS (...) O fiscalizado foi alertado de que deveria
apresentar documentos para comprovar a efetiva realização das operações
e sua necessidade para a atividade operacional da empresa, sob pena de
glosa das despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, e do lançamento de
imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos cuja causa e
operações não fossem devidamente comprovadas. O fiscalizado foi
alertado de que a apresentação de notas fiscais, contratos de prestação de
serviços e comprovantes de pagamento é imprescindível, no entanto,
isoladamente, não é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

serviços, posto que, conforme apurado nas investigações levadas a efeito
na Operação LAVA JATO, não fica afastada a possibilidade de tratar-se
de simulação de despesas para reduzir o resultado tributável, para
transferência de recursos a sócios, ou para ocultar o pagamento de
vantagens indevidas a terceiros. (...)
A despeito das reiteradas solicitações o fiscalizado deixou de apresentar
quaisquer dos documentos solicitados por esta fiscalização, sequer
apresentou as notas fiscais e os contratos de prestação de serviços ou de
fornecimento de produtos e mercadorias.
Diante do exposto, esta fiscalização procede à glosa das despesas
relacionadas nas tabelas do presente item, posto que referentes a
operações não comprovadas, e por obviedade, não necessárias para a
atividade operacional da empresa, deixando de enquadrar-se nos
requisitos de dedutibilidade previstos nos arts. 290, 299 e 300 do Decreto
3.000/99 (...)
Considerando que não foram comprovadas as operações ou a causa dos
pagamentos efetuados, esta fiscalização procede à tributação do IRRF, à
alíquota de 35%, sobre os pagamentos relacionados na tabela do presente
item, a par do disposto no art. 674 do Decreto 3.000/99 (....)
Conforme se depreende dos trechos acima extraídos do TVF não restou
comprovado o elemento doloso na conduta do agente, o qual é fundamental
para caracterizar a fraude, sonegação ou conluio com vistas a justificar a
qualificação da multa de ofício.
A respeito da necessidade da comprovação do evidente intuito de fraude para
qualificação da multa de ofício, temos a Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
proferiu decisão, onde se constata a necessidade de comprovação do intuito
doloso para a manutenção da multa qualificada:
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. CABIMENTO.
Cabível a qualificação da multa de ofício sobre o IRRF exigido em face
de pagamentos dolosamente efetuados a terceiros, ocultados sob a
roupagem de empresas formalmente constituídas, mas que não tinham, de
fato, existência real, quando demonstrado e comprovado pelo Fisco que
esta situação era pleno conhecimento do sujeito passivo. (ACÓRDÃO
1302002.087, em 23/03/2017)
MULTA QUALIFICADA DE 150% LEI 9430/96, ART. 44, II –
NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DOLO.
A hipótese prevista no art. 44, II, da Lei 9430/96, deve ser interpretada
restritivamente, e aplicada somente nos casos de evidente intuito fraude
em que tenha sido tipificada a ação em um dos institutos dos artigos 71 a
Fl. 13492
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

73 da Lei 4502/94, e desde que tenha ficado demonstrado pela
fiscalização que o contribuinte agiu dolosamente. (ACÓRDÃO
10809.637, em 25/06/2008).
Em face do exposto, considerando que o dolo não se presume, julgo
procedente o recurso do recorrente neste item, para tão-somente reduzir o
percentual da multa de ofício de 150% para o percentual de 75%, cujos
cálculos encontram-se nos anexos “LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO – IRPJ” e
“LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO – CSLL”, referente à glosa de Despesas e
pagamentos efetuados para as seguintes empresas: Administrare Solucoes e
Participações, CVP Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento, Kmx
Engenharia Ltda, Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e
Assessoria, Construtora Brasilia Guaiba, CRG Loc. De Maq. E Equip. de
Terraplenagem, Imobiliaria Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master
Tecnologia, MC Construcao e Consultoria e Z F Representação e Consultoria.
A decisão de primeira instância, portanto, reduziu a multa aplicada às glosas
acima descritas para 75%. Segundo a autoridade julgadora, não restou comprovado, nestes
casos, o dolo por parte da Contribuinte autuada.
Registre-se, para não restar dúvida, que as infrações (glosas das despesas) foram
mantidas, tendo-se apenas reduzido o percentual da multa aplicada.
Para maior clareza, destaque-se também que a decisão manteve a aplicação da
multa qualificada para as demais infrações apurados, conforme seguinte passagem daquele
acórdão:
Das empresas vinculadas à operação Lava Jato, com diligência realizada ou
indício de fraude:
No que tange às empresas listadas nos grupos A1, A2 e B1, outra não poderá ser
a conclusão, se não a de que todos os contratos celebrados com as mencionadas
empresas nesse relatório são ideologicamente falsos, autorizando não só a glosa
dessas despesas, para fins de apuração do lucro líquido, ponto de partida tanto
para a obtenção da base de cálculo do IRPJ como da CSLL, mas também a
aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que a situação retrata
efetivamente caso de fraude (além de sonegação e conluio), cujo conceito está
estampado no art. 72 (fraude) da Lei no 4.502/64, verbis:
Para a Turma Julgadora da DRJ, portanto, as infrações relacionadas a empresas
que não eram vinculadas à operação Lava Jato e que não foram objeto de diligência pela
autoridade autuante mereceram tratamento diferenciado com relação ao percentual da multa de
oficio aplicada.
As infrações que tiveram a multa de ofício qualificada reduzida a 75% no acórdão
da DRJ guardam estreita consonância com as despesas assim analisadas pelo julgado paradigma,
especificamente no que respeita ao percentual da multa a ser aplicada (com destaques ora
acrescidos):
Outras Despesas e Operações não Comprovadas:
Fl. 13493
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Souza e Freitas Edificações, A & T Comercio, A & M Viagens, American
Markenting, M2 Consultoria, D.P. Gomes, Transportes e Terraplanagem, Auto
Pecas Brandao, Trana Transportes, Trana Construções, Taisa Triang, Dallas
Derivados de Petróleo, Iguatemi Derivados de Petróleo, Florida Distribuidora
de Petróleo, Brasil Tubos Com. Hidráulica, Instituto Cultural Chico
Albuquerque, Posto Quatro Rodas, Transcopel, Ferro & Aço Comercial, Alves
e Sousa Ltda, Fb Ferreira Pneus e Rica Consultoria.
Com relação aos pagamentos efetuados para as despesas que teriam sido
realizadas perante as empresas acima indicadas, descritas no item 8 do TVF, a
autoridade fiscal efetuou a glosa em face da não apresentação dos
documentos.
Neste caso, a fiscalização se limitou a relatar que intimou a contribuinte, ora
recorrente, a apresentar os comprovantes da realização das despesas e da efetiva
prestação dos serviços ou compra/venda de mercadorias relacionadas às
operações, não tendo sido apresentado qualquer elemento pela fiscalizada.
Neste ponto, entendo que a fiscalização não traz qualquer elemento
concreto a justificar a imputação da multa qualificada em face dessas
glosas, presumindo, com base na experiência das operações “SAQUEADOR”,
“MONTE CARLO” e LAVA JATO”, que a mera apresentação de notas
fiscais/contratos e respectivos pagamentos seria insuficientes para comprovar a
efetividade das operações, e que a não apresentação desses elementos poderia
configurar "simulação de despesas para reduzir o custo tributável, para
transferência de recursos a sócios, ou para ocultar o pagamento de vantagens
indevidas a terceiros"
Com a devida vênia, entendo que não se pode transpor a conduta da
contribuinte, ou pior ainda, de terceiros, verificada em situações
específicas, para presumir a ocorrência de dolo ou fraude em outras
operações, sem apontar e trazer elementos concretos que demonstrem a prática
dolosa com vistas à reduzir ou suprimir tributos devidos.
Assim, voto no sentido de cancelar a aplicação da multa qualificada em face da
infração de glosa das despesas descritas no item 8 do TVF.
Há um nítido viés convergente entre a decisão proferida pela DRJ, que reduziu o
percentual da multa para algumas infrações, e a decisão paradigma, que também decidiu que, em
casos análogos ao decidido pela DRJ, embora relativas a pessoas jurídicas contratadas não
coincidentes entre os dois processos, era descabida a aplicação da multa qualificada.
O recorrido, contudo, em sentido contrário ao das duas decisões referidas,
reformou o acórdão de primeira instância para que fosse restabelecida a multa qualificada em
relação às infrações em que o percentual havia sido reduzido para 75%. As razões de decidir do
recorrido sobre o tema são as seguintes (com destaques ora acrescidos):
E mesmo assim, entendo que também agiu mal a DRJ na desqualificação da
multa.
A título de exemplo, vejamos algumas das despesas objeto de análise da DRJ
neste ponto.
A) Leonardo Nunes Freitas ADV
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Entre o período de junho de 2011 a fevereiro de 2012 a Recorrente realizou
pagamentos mensais que totalizaram aproximados R$ 1 milhão de reais para o
referido escritório. Não se tratam de valores inexpressivos, mas sim de
pagamentos que resultam na ordem de aproximadamente R$ 150.000,00
mensais, para um escritório que foi constituído no ano de 2011, como é possível
se depreender da consulta ao seu CNPJ.
Em contrapartida, para pagamentos de tal vulto, as Recorrentes não
apresentaram qualquer prova de prestação de serviços, pelo contrário, anexaram
tão somente notas fiscais que detalham o objeto como "Serviços Advocatícios".
B) Administrare Solucoes e Participações
O mesmo acontece com o referido fornecedor, mais um pagamento de
aproximadamente R$ 1 milhão de reais sem qualquer documentação
comprobatória, tão somente a nota fiscal com descrição genérica.
C) CVP Administr de Bens
Para o referido fornecedor os pagamentos foram da ordem de R$ 2,5 milhões de
reais, e também apresentou nota fiscal com a seguinte descrição de serviço:
INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE LIMITES DE CRÉDITOS
OPERACIONAIS JUNTO ÀS SEGURADORAS ESTABELECIDAS NO PAÍS
PARA USO PELA EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A EM SEGUROS
DE RISCO DE ENGENHARIA E SEGURO GARANTIA DE PERFORMANCE
EM GERAL.
Por sua vez, para comprovar o efetivo objeto apresentou uma escritura pública
de assunção de dívida entre as partes, que em nada tem a ver com o suposto
objeto contratual.
D) Gabriel Carvalho do Nacimento
Para o referido fornecedor, foram feitos pagamentos da ordem de R$ 900 mil
reais e também apenas apresentadas notas fiscais com objeto informando
suposta locação de equipamentos para obra. Nada mais. Seja o contrato, seja a
indicação dos supostos equipamentos, etc.
O que se observa é a manutenção de um padrão, de um modus operandi dos
autuados, através da realização de lançamentos contábeis e pagamentos sem
qualquer comprovação.
Talvez, se este Relator estivesse a analisar, isoladamente apenas tais despesas,
sem que se analisasse todo o contexto fático e probatório do TVF, pudesse
chegar à mesma conclusão da DRJ. Mas esse não é o caso concreto.
Assim é que, voto no sentido de restabelecer a multa qualificada de 150%, bem
como a responsabilização pessoal dos solidários. Outrossim, mesmo que
vencido quanto à qualificação, mantenho a orientação do meu voto no sentido
de restabelecer a responsabilização solidária por entender que a qualificação da
multa não é requisito legal para a referida responsabilização.
[...]
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Em resumo, face a tudo o quanto exposto, voto no sentido de: (i) dar
provimento ao Recurso de Ofício para restabelecer o crédito de IRRF e a
responsabilidade solidária dos Senhores Geraldo Cabral Rola Filho, Gilberto
Rola Ferreira e José Sérgio Marinho Freire quanto à glosa das despesas
apropriadas pela EIT — EMPRESA INDUSTRIAL, referentes aos pagamentos
efetuados às empresas Administrare Solucoes e Participações, CVP Administr
de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento, Kmx Engenharia Ltda, Leonardo
Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e Assessoria, Construtora Brasilia
Guaiba, CRG Loc. De Maq. e Equip. de Terraplenagem, Imobiliaria Santana,
KFC Hidrossemeadura Ltda, Master Tecnologia, MC Construcao e Consultoria
e Z F Representação e Consultoria; (ii) dar provimento ao Recurso de Ofício
para majorar a multa de 75% para 150% referente às glosas tratadas no item (i);
e; (iii) negar provimento aos Recursos Voluntários, mantendo, nos termos do
faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do
CARF, a decisão recorrida nos demais termos, pelos seus próprios fundamentos,
com os acréscimos aqui expostos.
Para o recorrido, portanto, a contabilização de despesas sem a posterior
comprovação de sua regularidade justifica, por si, a qualificação da multa de ofício. Ou, como
argumento subsidiário, o contexto da autuação fiscal no âmbito da operação Lava Jato permitiria
a presunção de que a despesa não comprovada nos termos da Lei e do RIR, além de sua glosa
(fato incontroverso na atual fase processual), autorizaria a aplicação da sanção de 150%.
Há razão para a insurgência dos Recorrentes neste ponto. Como destacou o
acórdão de primeira instância, trata-se de despesas vinculadas a pessoas jurídicas que não foram
consideradas como alvo da operação Lava Jato.
A Contribuinte autuada é (ou era, dada a atual situação de recuperação judicial)
empresa com atividade operacional regular. Não consta dos autos que era empresa de fachada
ou alguma espécie de noteira. Era pessoa jurídica que exercia atividades típicas do seu ramo,
portanto, obviamente, estabelecia relações comerciais e de serviços com outras pessoas jurídicas,
como é natural.
Se, diante de intimação lavrada pela autoridade fiscal, a Contribuinte mantém-se
silente, ou não apresenta todos os documentos requeridos, impõe-se a glosa da despesa, como de
fato ocorreu.
Entretanto, para que seja válida a sanção qualificada prevista no art. 44, I, c/c § 1o
da Lei no 9.430/1996, indispensável que se comprove a ocorrência de uma das situações típicas
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
E nestes casos acima listados (indicados como relação B2 no acórdão da DRJ), a
autoridade fiscal não logrou êxito na demonstração da ocorrência de uma das situações típicas
previstas em Lei.
Divirjo do entendimento manifestado pelo recorrido quando sugere que o caso em
julgamento, por ter sido objeto da operação Lava Jato, faz presumir que a despesa não
comprovada é fraudulenta.
As condutas exigidas para autorizar a aplicação da multa qualificada devem ser
demonstradas para todos os fatos objeto do lançamento fiscal. Seria de se exigir, por exemplo,
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

que a autoridade autuante demonstrasse que a pessoa jurídica que recebeu o pagamento era
inapta, ou inexistente de fato, ou que o eventual contrato que justificasse um pagamento fosse
simulado, ou falso.
Para os casos acima listados, nada disso ocorreu e a qualificação da multa de
ofício foi aplicada com supedâneo exclusivo na não apresentação de documentos comprobatórios
após regular intimação lavrada pela autoridade competente.
Penso, contudo, que tal motivo não é bastante para justificar a aplicação da multa
qualificada, razão pela qual meu voto é por DAR PROVIMENTO, em relação às infrações
listadas no acórdão de primeira instância, aos recursos especiais interpostos, restabelecendo,
quanto a essas infrações, a multa de 75%, nos termos decididos pela DRJ.
Há de se ressaltar que os argumentos dos Recorrentes acerca das demais parcelas
de crédito tributário - em que foi mantida a qualificação da penalidade no acórdão recorrido -
não podem aqui ser enfrentados, uma vez que tal matéria não foi objeto de conhecimento do
Recurso Especial.
Nesse sentido, a decisão recorrida foi absolutamente clara ao consignar que todos
os contratos celebrados com as empresas listadas nos grupos A1, A2 e B1 são ideologicamente
falsos, fato que autorizaria a aplicação da multa qualificada. E estes fundamentos não foram
contrapostos pelos Recorrentes, que limitaram-se a afirmar que a multa é confiscatória e que
teria sido aplicada indistintamente a todas as empresas.
De se relembrar, ainda, que o Recurso Especial da Contribuinte não foi
conhecido, posto restar maculado por intempestividade.
Pelo exposto, em relação à multa qualificada, meu voto é por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial, reformando-se o acórdão de recurso voluntário,
para restabelecer, in totum, o teor da decisão proferida pela DRJ, que afastou a qualificação da
multa para as glosas relacionadas às empresas constantes na lista denominada B2, e manteve a
qualificadora para as glosas vinculadas às empresas dos róis A1, A2 e B1.
Com relação à segunda matéria sob divergência, qual seja, a responsabilidade
atribuída aos solidários, vejo que também assiste razão parcial aos Recorrentes.
De fato, uma vez reduzida a multa de ofício para 75%, não há como remanescer,
exclusivamente em relação às glosas a elas vinculadas, a responsabilidade solidária atribuída aos
devedores arrolados.
No caso ora em julgamento, a DRJ havia exonerado parcialmente a
responsabilidade dos arrolados nos seguintes termos relativos a um dos devedores solidários e
reproduzidos para os outros dois:
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que retrata
pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas, envolvendo
valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus
dirigentes.
Fl. 13497
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Na verdade, todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados no
âmbito da denominada Operação Lava a Jato, compartilhados por autorização
judicial com a Receita Federal, demonstram por si sós, em face da riqueza de
detalhes do aludido esquema criminoso, que tudo ali tramado era de pleno
conhecimento dos dirigentes das citadas empreiteiras.
Em suma, o mencionado administrador tinha plena consciência que muitos dos
aludidos contratos foram utilizados para acobertar e propiciar pagamento de
propinas para o esquema criminoso como se serviços fossem. (Somente nos
créditos para os quais foi comprovado o dolo e exigido multa qualificada)
No entanto, conforme demonstrado nos itens I.7.2 e I.8.1 deste voto, no que
tange ao atos que ali se cuidou, não restou comprovado pela autoridade fiscal
que o sócio Geraldo Cabral Rola Filho agiu com infração à lei, motivo que
levou este julgador a afastar a imputação de multa qualificada tratada no
primeiro item, reduzindo-a de 150% para 75%, e a exonerar a exigência do
crédito tributário de IRRF envolvido no segundo item, com a respectiva multa.
Portanto, à exceção do crédito tributário exonerado nos itens I.7.2 e I.8.1, agiu o
Senhor Geraldo Cabral Rola Filho, com infração à lei, na medida em que
autorizou ou concordou com a apropriação, pela contribuinte EIT —
EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, de despesas não comprovadas para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL e/ou despesas
sabidamente fictícias, acobertadas por documentos ideologicamente falsos, com
os conseqüentes lançamentos do IRRF.
Todos os elementos de prova coligidos pela Fiscalização corroboram grande
parte das constatações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público
Federal, a partir do vasto material probante que subsidiou a denúncia oferecida
pela Procuradoria da República no Paraná, sendo certo que o fato de o Senhor
Geraldo Cabral Rola Filho não ter sido alvo da operação Lava Jato,
denunciado ou sofrido qualquer ação coercitiva, em nada pode abalar a nossa
conclusão.
Acolho, portanto, parcialmente, as alegações do impugnante nesse item
De acordo com o decisum, a responsabilidade solidária foi mantida em relação a
maior parte das infrações apuradas, tendo-se exonerado apenas e tão-somente em relação aquelas
glosas cuja multa qualificada fora reduzida para 75%.
O paradigma apresentado (acórdão 1302-003.151, de 16/10/2018) adotou
entendimento convergente, conforme seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
Adoto parcialmente os fundamentos do acórdão recorrido para manter a
imputação da responsabilidade do sujeito passivo Geraldo Cabral Rola Filho
apenas em face das exigências preservadas neste voto com multa qualificada,
exonerando-o quanto às demais infrações para as quais a multa qualificada não
foi mantida.
Ocorre que a exigência de tributo em face da simples glosa de despesas pela
falta de sua comprovação caracteriza mero recolhimento à menor dos tributos
devidos que, conforme bem destacado no acórdão recorrido, na dicção do
Ministro do STJ Ari Pargendler:
Fl. 13498
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

"Quem está obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa
jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-
gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste".
Nesse sentido a jurisprudência consolidada em súmula do STJ, verbis:
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do responsável
solidário Geraldo Cabral Rola Filho.
O recorrido, por outro lado, para reformar a decisão de primeira instância, seguiu
caminho distinto e restabeleceu a parcela da responsabilidade tributária que havia sido exonerada
em primeira instância. Ademais, fez consignar que, ainda que não houvesse o restabelecimento
da multa qualificada, dever-se-ia manter a responsabilidade integral dos sócios arrolados, dados
o envolvimento da empresa na chama operação Lava Jato e os atos ilícitos praticados e
comprovados pela autoridade fiscal.
Assim se posicionou o recorrido, com passagens do voto condutor do julgado:
Assim é que, em resumo, nas razões da DRJ, ela concluiu que a atribuição da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN depende, necessariamente, da
aplicação da penalidade qualificada de 150%, além do que, para as despesas do
grupo B.2, não teria havido a comprovação do dolo que justificasse a
qualificação da multa.
Neste ponto, com a devida vênia, entendo que agiu mal a decisão a quo.
Não existe nenhuma dependência legal para a atribuição da responsabilidade
solidária do art. 135 do CTN à qualificação da multa de 150%. São dois
dispositivos legais distintos, que definem condutas diversas.
O art. 135 pressupõe a realização de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, e neste particular necessário
comprovar e demonstrar a conduta e a ciência dos agentes para fins de
atribuição da responsabilidade tributária.
E neste ponto, entendo que o lastro do trabalho fiscal comprovou de forma
absolutamente pormenorizada e suficiente que os responsáveis solidários agiram
conscientemente em infração à lei.
Todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados no âmbito da
denominada Operação Lava Jato, compartilhados por autorização judicial com a
Receita Federal, demonstram por si só, em face da riqueza de detalhes do
aludido esquema criminoso, que tudo ali tramado era de pleno conhecimento
dos dirigentes das aludidas empreiteiras.
Os administradores tinham plena consciência que muitos dos aludidos contratos
foram utilizados para acobertar e propiciar pagamento de propinas para o
esquema criminoso como se serviços fossem.
Fl. 13499
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

Ademais, necessário analisar todo o modus operandi da contribuinte e
solidários. Trata-se de um dos braços do maior esquema de corrupção
descoberto no País.
Dos lançamentos contábeis é possível verificar um grande volume de
pagamentos sem qualquer comprovação. Diante de todo o contexto não há como
não concluir que se tratavam de repasses financeiros aos operadores ou
incentivadores do esquema criminoso.
O fato de tais fornecedores não estarem expressamente citados na operação não
desconfigura todo o modus operandi da contribuinte.
E neste particular, não há como concluir que os sócios administradores de uma
empresa que, prestava serviços efetivos de operador financeiro do grupo
criminoso, não teria consciência da ilicitude dos atos por eles cometidos.
Por sua vez, as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que fundamentam a majoração da multa para 150%, a meu
ver, tratam-se de hipóteses mais gravosas. Isto porque pressupõe a existência de
simulação e atos tendentes a enganar o fisco.
Entretanto, a conclusão da DRJ pela não qualificação da multa nestas despesas,
por si só, não pode ser entendida como excludente da responsabilização pessoal
dos responsáveis solidários, ainda mais diante das situações fáticas.
Não há como concordar com os fundamentos apresentados na decisão recorrida.
Com muito bem anotou o voto do condutor do acórdão paradigma, atribuir responsabilidade
tributária aos sócios/diretores por mero inadimplemento da obrigação tributária principal viola a
previsão contida no art. 135 do CTN.
E, no caso dos autos, como não restou comprovado o ânimo doloso nas infrações
cujas multas foram reduzidas para 75%, manter a responsabilidade dos sócios também em
relação a elas equivaleria, na prática, a considerá-los responsáveis por mero inadimplemento
tributário, prática vedada no âmbito do poder judiciário, conforme Súmula STJ no 430, acima
transcrita.
Este Colegiado, em linha com o entendimento consagrado pelo STJ, também
condiciona a manutenção da responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN à
qualificação da penalidade, conforme acórdão no 9101-003.212, de 08/11/2017, relatado pela
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, assim ementado, no que respeita à matéria ora em
julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE NÃO
CARACTERIZADO. DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para que se considere evidente o
dolo de fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe
a qualificação da multa de ofício.
Fl. 13500
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.692 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723736/2016-30

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135,
III, DO CTN. AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do
administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter
fraudulento da conduta.
No caso dos autos, como foi reduzida para 75% a multa de ofício imposta sobre as
infrações antes especificadas, há de se afastar, pelos motivos acima expostos, a responsabilidade
dos sócios e administradores da Contribuinte apenas e tão somente em relação às infrações cujas
multas qualificadas foram reduzidas, mantendo-se em relação às demais não alcançadas pela
redução.
3
CONCLUSÃO

Por tudo quanto acima exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos
Especiais interpostos pelos devedores solidários, nos limites decididos no paradigma quanto à
desqualificação da multa de ofício e exoneração da responsabilidade dos coobrigados, e, no
mérito, na parte conhecida, por DAR PROVIMENTO aos apelos a fim de reduzir para 75% a
multa de ofício incidente sobre as glosas das despesas apropriadas pela EIT — EMPRESA
INDUSTRIAL, referentes aos pagamentos efetuados às empresas Administrare Solucoes e
Participações, CVP Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento, Kmx Engenharia Ltda,
Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e Assessoria, Construtora Brasilia Guaiba,
CRG Loc. De Maq. e Equip. de Terraplenagem, Imobiliaria Santana, KFC Hidrossemeadura
Ltda, Master Tecnologia, MC Construcao e Consultoria e Z F Representação e Consultoria, bem
como para afastar, em relação a essas infrações, a responsabilidade solidária atribuída aos
Senhores Geraldo Cabral Rola Filho, Gilberto Rola Ferreira e José Sérgio Marinho Freire.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 13501
DF CARF MF
Original